Tribunal: TJMT
Processo: 1066272-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066272-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIENE LAIS FIGUEIREDO SILVA - CPF: 032.287.761-07 (RECORRENTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066272-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1066272-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Instituto de Ensino Dalva Campos Ltda. - ME

Recorrida:

Eliene Laís Figueiredo Silva

EMENTA

DIREITO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA E RESTRIÇÃO DE ACESSO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BLOQUEIO DE CATRACA EM RAZÃO DE DÍVIDA RELATIVA À TAXA DE AULA PRÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição de ensino contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em favor da aluna. A autora alega ter sofrido restrição de acesso à instituição de ensino superior, mediante bloqueio da catraca eletrônica, em razão da cobrança de materiais de uso individual para aula prática de laboratório, valor que não constava do contrato. A instituição sustenta a legalidade da cobrança e nega a restrição de acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança adicional por aula prática justifica o bloqueio de acesso da aluna à instituição de ensino; (ii) estabelecer se a conduta da instituição de ensino configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição de ensino o dever de garantir a adequada prestação dos serviços educacionais, sob pena de responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

4.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação de serviço, independentemente de culpa, incluindo a insuficiência de informações e os defeitos de execução.

5.

A Lei no 9.870/1999 veda a aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno em razão de inadimplemento, permitindo apenas a recusa na renovação da matrícula, mas não o impedimento do acesso às dependências da instituição ou aos meios de aprendizagem.

6.

Restou comprovado, por meio de conversa via WhatsApp (Id. 270478884), que a autora teve o acesso à instituição bloqueado pela catraca, sendo condicionada a liberação ao pagamento da taxa questionada, configurando constrangimento e prática abusiva.

7.

A instituição não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

8.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral em casos de bloqueio de acesso por dívida educacional, reconhecendo o constrangimento e a violação da dignidade da aluna.

9.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restrição de acesso do aluno às dependências da instituição de ensino em razão de inadimplemento de valores extracurriculares constitui prática abusiva e ilícita, vedada pela Lei no 9.870/1999 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

O bloqueio de catraca em instituição de ensino por dívida enseja dano moral indenizável, dada a exposição vexatória e o constrangimento causado ao aluno.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, IV, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.870/1999, artigo 6o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJ-MG, Recurso Inominado no 5009438-07.2023.8.13.0394, Rel. Marcelo Picanco de Andrade Von Held, julgado em 24/10/2024.

TJMT, N.U 1017791-44.2021.8.11.0002, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 28/02/2023.

TJMT, N.U 1033977-74.2023.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066272-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1066272-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Instituto de Ensino Dalva Campos Ltda. - ME

Recorrida:

Eliene Laís Figueiredo Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Instituto de Ensino Dalva Campos Ltda. - ME

Ação:
de reparação por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 270479354
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e

condenou a instituição de ensino ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 270479356)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para ser julgado totalmente improcedente o pedido inicial, ou como pedido alternativo, para reduzir o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 270479362):

requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1066272-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1066272-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Instituto de Ensino Dalva Campos Ltda. - ME

Recorrida:

Eliene Laís Figueiredo Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da suposta restrição indevida de acesso da aluna às dependências da instituição.

Da narrativa dos fatos, a autora informa que é aluna do curso de Enfermagem da instituição de ensino, alega que, como de costume, realizou sua rematrícula, bem como efetuou todos os pagamentos referentes ao ingresso no segundo semestre de 2024. Contudo, no início das aulas, foi surpreendida com a restrição de seu acesso à instituição, que, de forma arbitrária, bloqueou a catraca e o portal do aluno, impedindo-a de realizar suas atividades.

Assevera que em 26/08/2024, a recorrente instituiu uma cobrança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para a realização de aula prática, informando que o aluno que não efetuasse o pagamento da referida taxa teria bloqueada a entrada e o acesso ao portal de atividades. Afirma que, diante do ocorrido, realizou o pagamento, todavia, entende tratar-se de cobrança indevida, uma vez que não consta de seu contrato, além de considerar abusiva a conduta da instituição ao restringir o acesso mediante o bloqueio da catraca em razão da suposta inadimplência da aluna.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em Id. 270478882, Id. 270478883, Id. 270478886, captura da conversa via WhatsApp com instituição em Id. 270478884, Id. 270478885, corroboram a versão autoral.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o valor cobrado refere-se aos materiais de laboratório de uso individual, não estando incluídos entre aqueles de uso coletivo, conforme previsto na cláusula terceira do termo aditivo ao contrato firmado entre as partes, constante do Id. 270479352, o qual dispõe sobre a disciplina de estágio obrigatório. Aduz que diferente do alegado pela autora, não a impediu de frequentar os ambientes da faculdade em razão da falta de pagamento de qualquer valor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Importante mencionar que é abusiva a conduta de proibir o aluno de acessar o portal, fazer atividades e provas em virtude dele possuir débitos, pois viola o artigo 6o, da Lei n. 9.870/1999 e também as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consistindo em prática abusiva,
pois cabe à instituição de ensino se utilizar dos meios de cobranças legais postos à sua disposição
.

Da análise dos autos, denota-se que, conforme captura da conversa da autora via WhatsApp com a instituição, constante do Id. 270478884, a aluna entrou em contato para se informar sobre a cobrança, oportunidade em que relatou ter comparecido à instituição e não conseguiu passar pela catraca, a qual estava bloqueada. Na ocasião, a atendente da instituição questionou se a aluna havia efetuado o pagamento e assinado os documentos, informando, em seguida, que
“Está vinculado ao processo de matrícula
e liberação da catraca
”.

Embora não haja comprovação quanto ao bloqueio do portal da aluna, restou comprovada a restrição de acesso pela catraca, configurando constrangimento e prática abusiva.

Dessa forma, ainda que a recorrente tenha comprovado a legalidade da cobrança, no tocante ao bloqueio do portal da aluna e ao acesso pela catraca da instituição, não apresentou qualquer prova em sentido contrário. Assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar excludente de responsabilidade quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentindo é o entendimento em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ALUNO BARRADO NA CATRACA POR DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO – LEI FEDERAL No 9870/99
– PERMISSÃO RESTRITA DE NEGATIVA À REMATRÍCULA - DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS –
CONSTRANGIMENTO DO AUTOR
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (TJ-MG 50094380720238130394, Relator.: MARCELO PICANCO DE ANDRADE VON HELD, Data de Publicação: 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CURSO RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. BLOQUEIO NO PORTAL DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 2. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1017791-44.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO -
SERVIÇO EDUCACIONAL – BLOQUEIO DO PORTAL ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR ATIVIDADES E PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O bloqueio do portal aluno e a não disponibilização de materiais e provas, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas
. O quantum deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1033977-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente requer a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o valor fixado a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 31/03/2025